Tribunal: TJES
Processo: 5000315-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000315-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: PEDRO JOSE MERCON
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de PEDRO JOSÉ MERÇON, cujo
decisum
, após deferir o pedido de busca e apreensão do veículo, determinou que o bem fosse mantido em depósito na Grande Vitória por 30 dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou o descumprimento ao artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da posse e da propriedade do bem após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar de busca e apreensão.

Ato contínuo, afirmou que a limitação imposta pelo magistrado
a quo
, consistente na imposição do local em que deverá ser mantido o veículo apreendido,
não possui guarita no ordenamento jurídico, representando intervenção injustificável sobre a posse do autor.

O recurso fora recebido no duplo efeito.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de PEDRO JOSÉ MERÇON, cujo
decisum
, após deferir o pedido de busca e apreensão do veículo, determinou que o bem fosse mantido em depósito na Grande Vitória por 30 dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou o descumprimento ao artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da posse e da propriedade do bem após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar de busca e apreensão.

Ato contínuo, afirmou que a limitação imposta pelo magistrado
a quo
, consistente na imposição do local em que deverá ser mantido o veículo apreendido,
não possui guarita no ordenamento jurídico, representando intervenção injustificável sobre a posse do autor.

A r. decisão recorrida merece reforma.

Como é cediço,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69,
por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do
veículo
, por ausência de vedação legal
correspondente.

Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DA COMARCA. (...)
2. O Decreto-Lei nº 911/69, ao tratar do provimento liminar em sede de ação de busca e apreensão, não impõe limitação ou proibição frente ao credor fiduciário quanto à remoção do veículo para local diverso da comarca em que tramita a demanda. Da dicção do artigo 3º do referido diploma se depreende que, não providenciando o devedor, após regular cientificação, em cinco dias, o depósito do valor cobrado, restarão consolidadas em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, o qual poderá dele dispor, seja alienando-o, seja deslocando-o, dada a ausência de vedação legal.

3.
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 21159000989, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911⁄65 – DEFERIMENTO DA LIMINAR – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3.
Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes do C. STJ.
4. Não cabe ao Poder Judiciário dar efeitos diversos à lei, uma vez que não pode atuar como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes. Precedentes. 5.
Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para excluir a ressalva de que o bem deve permanecer na comarca do processo, podendo o credor fiduciário retirar o veículo para a localidade que melhor lhe convier.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 15159000023, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 01/06/2015)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE PROIBIU A CESSÃO OU VENDA DO BEM, SOB PENA DE O REPRESENTANTE DA AUTORA-AGRAVANTE RESPONDER PELAS PENAS DECORRENTES DA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO INFIEL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE SE DÁ EM CINCO DIAS DEPOIS DE CUMPRIDA A LIMINAR, INDEPENDENTEMENTE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.
De acordo com o Decreto-lei n.º 911/69, consolidada a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, possível sua venda, independentemente da sentença, sem prejuízo de responder o agravante por eventual lesão a direitos do devedor, que se resolverá em perdas e danos, caso a demanda seja julgada improcedente. Nesse contexto, descabe a vedação na forma como determinada na decisão porque a consolidação da posse e propriedade em mãos do credor é automática, dispensando pronunciamento judicial. Recurso provido.
”
(
TJSP
; Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 24/02/2016)

Logo, se vê claro que a decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídic
o
pátrio que a sustente, ao contrário,
colide com a
previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão recorrida, embora revele uma razoável cautela do Magistrado, me parece não considerar
a depreciação do veículo,
os
custo
s

da
Agravante com a guarda
do
bem pelo período imposto, além do comprometimento d
e su
as atividades empresariais,
porquanto
vê-se impossibilitada de compor seu crédito.

Por conseguinte
,
a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, eis que violadora do direito da Agravante, razão pela qual, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso

para
excluir a restrição de manutenção do veículo na Grande Vitória pelo prazo de 30 dias, ficando a Agravante obrigada, nos termos do DL 911/69, a aguarda
r
o prazo legalmente estabelecido para a quitação do débito.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
Busca e apreensão
.
Determinação de depósito do veículo por 30 dias na comarca. Ausência de previsão legal. Posse plena da Instituição financeira após o prazo previsto no
artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I

-

Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do
s recursos repetitivos,
consolidou o entendimento de
que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor,
no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

I
I
-
consolida
da
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias,
na forma do
disposto no artigo 3º, §1º, do Decreto Lei nº 911/69,
este
não poderá este ser privado do livre gerenciamento do
veículo
, por ausência de vedação legal
correspondente.

III –
A
decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídic
o
pátrio que a sustente, ao contrário,
colide com a
previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

IV -
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.